Tribunal: TJDFT
Processo: 0703456-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CÍVEL. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO. PRECLUSÃO. INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. REGRA GERAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS
1. Hipótese de cumprimento de sentença. 1.1. O autor pleiteou a declaração de inexistência de débito, bem como a baixa do gravame referente ao veículo dado em garantia. 1.2. A sentença julgou o pedido procedente, reconheceu a prescrição, e determinou a baixa do gravame, fixando como valor da causa o proveito econômico obtido pelo autor. 1.3. O valor dos honorários de advogado foi fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 1.3. O réu, espontaneamente, efetivou a baixa do gravame em questão.
2. No caso, a apelante, espontaneamente, comprovou haver efetivado a baixa do gravame referente ao automóvel dado em garantia. 2.1. É relevante, no entanto, proceder-se à análise do tema relativo à preclusão. Nessa esteira, devem ser elencadas as seguintes modalidades: a) preclusão temporal; b) preclusão consumativa e c) preclusão lógica. A preclusão temporal decorre da perda do momento, do prazo para o exercício de um poder processual, tratando-se de tema relacionado à tempestividade. A preclusão consumativa resulta da impossibilidade de repetição do ato processual respectivo, seja para melhorá-lo ou corrigi-lo. Por fim, há a preclusão lógica, que se opõe ao comportamento contraditório das partes. 2.2. Assim, é possível concluir que ocorreu a preclusão lógica, pois a baixa do gravame, efetivada espontaneamente pela recorrente, não condiz com a pretensão deduzida no recurso, razão pela qual o recurso, nesse ponto, não deve ser conhecido.
3. Observe-se que no processo de inventário o apelante pleiteou o ressarcimento de suposto crédito, que foi afastado neste processo em decorrência do acolhimento da exceção substancial de prescrição. Assim, essa deve ser a quantia relativa ao proveito econômico auferido em caso de procedência do pedido, que também corresponde ao valor atribuído à causa (art. 292, inc. I, do CPC).
4. O art. 8o do CPC preceitua que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o Juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” Esse dispositivo legal se insere nas “normas fundamentais do processo civil”, situadas no capítulo I do Título Único do Livro I da Parte Geral do CPC. 4.1. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao hermeneuta para que adote, na forma da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional. Assim, a proporcionalidade, como ferramenta do labor hermenêutico, promove a conciliação da atividade interpretativa de uma dada regra com o contexto dos direitos fundamentais. 4.2. É importante ressaltar ainda que a proporcionalidade pode funcionar também como um critério para o controle pragmático dos resultados da interpretação de regras infraconstitucionais, a partir de seus três elementos intrínsecos, quais sejam, a adequação, a necessidade e a proporcionalidade stricto sensu. Nesse contexto, o mencionado princípio deve proporcionar a máxima segundo a qual deve-se buscar o resultado da tutela jurisdicional sem que isso importe em restrição a direitos fundamentais, ou mesmo, que a repercussão desta seja de menor intensidade. 4.3. A fixação dos honorários de advogado deve observar quatro requisitos elementares previstos nos incisos do art. 85, § 2°, do CPC, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional, b) o lugar da prestação do serviço, c) natureza e a importância da causa e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 4.4. No caso, constata-se que a fixação dos honorários de advogado em favor do advogado do autor no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa resulta em quantia exorbitante.
4. Apelação do autor conhecida e desprovida. Apelação do réu parcialmente conhecida e desprovida.